Tribunal: TJDFT
Processo: 0008862-57.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO: 0008862-57.2015.8.07.0003 AGRAVANTE: MARIA CORREA VIEIRA AGRAVADOS: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por MARIA CORREA VIEIRA, com fundamento no artigo 1.015 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ela manejado. O agravo não merece ser conhecido, uma vez que nominado como agravo de instrumento e fundamentado em dispositivo legal inaplicável à espécie. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea do dispositivo ou até mesmo o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo, hipóteses que aconteceram in casu. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Confira-se, ainda, o AgRg nos EDcl no AREsp 1646439/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/8/2020. Assim, não conheço do recurso de id. 18099217. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026